Tribunal: TJBA
Processo: 0003128-65.2004.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003128-65.2004.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: Edmundo Sebadelhe Valério de Sousa Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. MUNICÍPIO. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL. REITERADOS PRAZOS PARA MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu processo de execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. 2. O juízo de origem intimou o Município, por meio eletrônico, para promover o andamento do feito, sob pena de extinção. 3. A parte exequente permaneceu inerte, mesmo após sucessivas intimações eletrônicas certificadas nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo de execução fiscal por abandono da causa, diante da intimação eletrônica realizada ao Município exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para extinção do processo por abandono. 6. O art. 246, §1º, do CPC e o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 equiparam a intimação eletrônica à intimação pessoal para pessoas jurídicas de direito público cadastradas no sistema eletrônico. 7. O Município de Alagoinhas está devidamente cadastrado no sistema PJe, sendo válida a intimação eletrônica realizada. 8. A ausência de manifestação após intimações válidas caracteriza abandono da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada a ente público regularmente cadastrado no sistema PJe equivale à intimação pessoal, para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0003128-65.2004.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como parte apelada, EDMUNDO SEBADELHE VALÉRIO DE SOUSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____ de _____________de _____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça